Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014159-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STEFANI HELENA RODRIGUES DE ARAUJO - CNPJ: 44.718.768/0001-70 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), M. DOS SANTOS LORENCO LTDA - CNPJ: 36.174.352/0001-00 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
STEFANI HELENA RODRIGUES DE ARAUJO
em face de sentença de improcedência.

Em suas razões, defende que requereu em sua peça vestibular a produção de prova testemunhal para comprovação da contratação verbal.

Requer a reforma para julgamento da integral procedência dos pedidos.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O recorrente pretende o recebimento de valores referentes ao fornecimento de marmitas.

Para contextualizar, a parte recorrente assevera que realizou abertura de cadastro da empresa recorrida, que estava em labor na obra da empresa Fertilizantes Amaggi, para fornecimento de refeições (marmitas), entre os dias 22/07/2022 e 22/07/2022, contudo, não recebeu pelo fornecido.

A recorrida nega a contratação.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas da contratação.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que, com intuito do comprovar a ocorrência do evento, a inicial foi acompanhada de relatório de entregas e
print
de aplicativo
WhatsApp
.

Ocorre que referidos documentos não traduzem,
de per si,
a ocorrência
da contratação.

Imperioso trazer à baila que se está diante de um contrato verbal.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023